Tribunal: CARF
Processo: 10435.000263/2005-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.000263/2005-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.121 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2022
Recorrente
ACUMULADORES MOURA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
PAGAMENTO INDEVIDO. RECONHECIMENTO. REVISÃO DE OFÍCIO.
PARECER NORMATIVO COSIT No 8/2014. ANÁLISE DA CERTEZA E
LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
Afasta-se a alegação de impossibilidade do direito de pedir restituição do
crédito pleiteado em pagamento indevido ou a maior, com o consequente
retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para aplicação do Parecer Normativo Cosit no 8, de
2014, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.000263/2005-85
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.121 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000263/2005-85

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-104.577, proferido, em 20
de dezembro de 2018, pela 6a Turma da DRJ/DRJ01, que julgou improcedente a impugnação
cumulado com restituição, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcreve-se a seguir o
relatório que apoiou o acórdão de piso, complementando-o mais adiante:
“Trata o presente processo de auto de infração de imposto de renda de pessoa jurídica,
lavrado pela Delegacia da Receita Federal em Caruaru, em 15/03/2005, mediante o qual
se exige da interessada o principal, no valor de R$ 32.900,37, acrescido de multa de
ofício de 75 % e juros de mora calculados até 28/02/2005, perfazendo o total de R$
75.680,71 (fls. 04/09).
A autuação decorreu de duas infrações: falta de recolhimento do imposto de renda, em
virtude de diferenças entre a DIPJ e a DCTF, no valor de R$ 26.175,69 e glosa de
dedução a título de redução do imposto, no valor de R$ 6.724,68, conforme
fundamentos referidos às fls. 55/56.
O contribuinte foi cientificado da autuação em 23/03/2005 (fl. 25), havendo apresentado
impugnação cumulada com pedido de restituição (fls. 30/37), em 30/05/2005, onde
informa que:
a) efetuou o pagamento do valor relativo à diferença apurada no valor de R$ 26.175,69,
através do DARF de fl. 51, em virtude de haver constatado que de fato cometera
equívocos no preenchimento de sua declaração;
b) efetuou pagamento do valor relativo à glosa no valor de R$ 6.724,68, mas constatou
após o pagamento que tão somente preenchera indevidamente a DIPJ/2002, requerendo
a revisão de ofício do lançamento e a restituição do valor pago indevidamente.
O pedido foi analisado pela DRF Caruaru, que proferiu o Despacho Decisório no 0559,
em 27 de março de 2.017 (fls. 85/90), onde decidiu não conhecer da revisão de ofício do
lançamento, mas reconhecer a restituição no valor original de R$ 6.724,68, acrescido da
SELIC, facultando à interessada a apresentação de Recurso Hierárquico à
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil (SRRF-4aRF), no prazo de 10
(dez) dias da ciência, nos termos do art. 56 c/c o art. 59 da lei no 9.784/1999.
Em seguida o contribuinte apresentou petição, em 07 de abril de 2.017, onde requer que
a mesma seja conhecida como manifestação de inconformidade ou recurso hierárquico
(fls. 106/112), requerendo, em síntese, a restituição integral do valor pago através do
DARF de fls. 52.
Prosseguindo, o processo foi encaminhado ao Gabinete da DRF/Caruaru para
apreciação do recurso hierárquico (fl. 132), que na seqüência solicitou à EJULG-
EAC/1-SARAC-DRF-CRU-PE (133), que se manifestasse quanto ao cabimento do
recurso previsto no Art. 56 da Lei 9.784/1999.
Por fim, a EJULG-EAC/1-SARAC-DRF-CRU-PE (134) encaminhou o processo a esta
DRJ para julgamento, por entender que a petição de fls. 104/112, consiste em
manifestação de inconformidade”.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.121 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000263/2005-85

Por sua vez, ao apreciar a questão, 6a Turma da DRJ/DRJ01 assim decidiu:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
PAGAMENTO INDEVIDO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Deve ser indeferido o pedido de compensação quando o direito creditório
correspondente restou incomprovado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ e, inconformada com a decisão
apresentou recurso voluntário, destacando em síntese:
“I - DOS FATOS.
Em 27/03/2017 foi proferido Despacho Decisório de no 559 no processo administrativo
10435.000263/2005-85, que trata de pedido de restituição, no qual foi reconhecido o
direito à restituição em favor da Recorrente no valor de R$ 6.724,68, acrescidos da
variação da SELIC, porém não reconheceu a possibilidade da restituição de juros de
multa atreladas àquele pagamento, nos termos do art. 165 do CTN, bem como inadmitiu
a revisão de ofício do lançamento discutido, in verbis:

Portanto, os Ilustríssimos Julgadores entenderam que não seria possível a restituição de
multa e juros de mora atrelados ao valor, ao contrário do que diz o art. 165 do CTN,
bem como inadmitiu a revisão do lançamento.
Sendo assim, a Recorrente apresentou competente Manifestação de
Inconformidade/Recurso Hierárquico, questionando a decisão e arguindo a
possibilidade de restituição dos valores, assim como afastando o lançamento
de ofício.
No entanto, apesar dos fartos argumentos expostos, a decisão ora impugnada
restou assim consignada:
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.121 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000263/2005-85

Douto Julgadores, do decisório supramencionado, proferido pela 6a Turma da DRJ/RJ1,
é possível observar que merece reforma uma vez que seus fundamentos são imprecisos
nos termos da legislação aplicável, principalmente por ignorar a explicita redação do art.
165 do CTN, e tenta, da mesma forma que o Despacho Decisório anterior, ignorar a
verdade dos fatos.
(...)
III – DO DIREITO.
III.1 – DEDUÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO
TRABALHADOR - PAT E DO DIREITO A DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
E NÃO AO BENEFÍCIO DA SUDENE CONFORME AUTUAÇÃO REALIZADA.
EX VI DECLARAÇÃO RETIFICADORA DO DIPJ-2002.
O Acórdão ora recorrido expressa a não analise da revisão de ofício, em razão de que a
existência de pagamento levaria a consolidação do lançamento, com a sua extinção e
não importaria mais em revisão, veja-se:

Ocorre que ignorar a ora contestação da Recorrente, sob a égide de suposto pagamento
que encerraria qualquer possibilidade de discussão é afrontar um importante princípio
administrativo: a verdade material ou real.
Fora alegado nestes autos que o Auto de Infração se tratou da glosa de 50% (cinquenta
por cento) do IRPJ e adicionais não restituíveis de créditos de benefício fiscal de
SUDENE, ocorre que isso se tratou de erro material da declaração da Recorrente, que a
corrigiu pelo bem da verdade material, demonstrando que na verdade tais valores
glosados se referiam, e deveriam ter sido informados, no campo de valores dedutíveis a
título de PAT:

Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.121 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000263/2005-85

O Princípio da verdade material ou verdade real determina ao Julgador
Administrativo o dever de pesquisar exaustivamente se, de fato, ocorreu a hipótese
abstratamente prevista na norma (ausência de representação), e verificar aquilo que é
realmente verdade, independente do alegado e provado.
O princípio da verdade material, o qual decorre do princípio da legalidade, determina
que “a Administração não pode agir baseada apenas em presunções, sempre que lhe
for possível descobrir a efetiva ocorrência dos fatos correspondentes2”, nas
palavras do emérito doutrinador Hugo de Brito Machado Segundo.
A verdade material é o princípio específico do processo administrativo e este
atributo particular do processo administrativo decorre do próprio fim visado
com o controle administrativo da legalidade, eis que não havendo interesse
subjetivo da administração na solução do litígio, é possível a correção de
quaisquer equívocos.
Para Hely Lopes Meirelles3, sobre o princípio da verdade material, assim o
conceitua: (...)
Portanto, o que se busca no processo administrativo é a verdade material, e para efeitos
de prova, devem ser consideradas todas as provas e fatos, ainda que desfavoráveis à
Fazenda, mesmo que não tenham sido alegados ou declarados, desde que sejam provas
lícitas.
Ora, o que a Recorrente prova e repete nos é que o lançamento foi equivocado, algo só
notado posteriormente, não se tratava de glosa da redução de cinquenta por cento do
imposto e adicionais não restituíveis de créditos de benefício fiscal de SUDENE, com
base nos arts. 551 a 553 do RIR/99. Essa foi a errônea base (art. 149, IV e VIII do CTN)
base da Autuação Fiscal, mas sim de erro material cometido pela Recorrente.
O problema que foi constatado pela Recorrente e que explicou no bojo destes autos é
que a lavratura do Auto de Infração em relação ao item 002 ocorreu por conta de um
erro material perpetrado pela Recorrente, pois lançou as informações das deduções no
campo errado, informou os valores do PAT no campo para benefício fiscal da
SUDENE. O lançamento das deduções no campo correto da DIPJ só ocorreu quando do
envio da Retificadora que contemplou o campo correto, discriminando os valores
dedutíveis a título de PAT.
Com essa premissa em mente, relembre-se que o PAT foi instituído pela Lei no 6.321,
de 14 de abril de 1976 e regulamentado pelo Decreto no 5, de 14 de janeiro de 1991, que
priorizam o atendimento aos trabalhadores de baixa renda.
Nesse sentido, o PAT permite às pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real,
como no caso da Impugnante, deduzir do Imposto de Renda devido, a título de
incentivo fiscal, entre outros, o valor correspondente à aplicação da alíquota do imposto
sobre a soma das despesas de custeio realizadas no período em Programas de
Alimentação do Trabalhador.
Observados os critérios legais, a pessoa jurídica pode deduzir do Imposto de Renda
devido com base no lucro real o valor equivalente à aplicação da alíquota cabível do
Imposto de Renda sobre a soma das despesas de custeio realizadas na execução do PAT,
diminuída a participação dos empregados no custo das refeições.
Assim, muito embora tenha efetuado (depois retificado) o preenchimento do DIPJ
de forma equivocada, não há motivo para Autoridade Fiscal impedir ou rechaçar a
Peticionária por deduzir do seu Imposto de Renda os valores que gastou com o
PAT, desde que o benefício atenda os ditames da legislação própria, como ocorreu
in casu.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.121 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000263/2005-85

Nesse sentido, a Recorrente apresenta no presente petitório demonstrativo do cálculo do
PAT, onde se verifica que o valor sob reproche no Auto de Infração está abrangido pela
regra da Lei no 6.321/76 e dos arts. 220 a 232 do RIR/99:

Portanto, eis que resta claro que os fundamentos que suportaram o item 002 do aludido
auto de infração (R$ 6.724,68, que com juros e multa perfez de R$ 14.215,96), não
encontram suporte na lei sobre a matéria, sendo que o equívoco do contribuinte é erro
sanável, que deve ser reconhecido pela Digna Autoridade (art. 149, IV e VIII do CTN),
especialmente porque não gerou esse erro qualquer dano ao Erário.
Portanto, deve ser reformado o Acórdão DRJ/RJ1 n°. 12-104.577, de 20 de dezembro de
2018, para reconhecer a aplicação do Princípio da Verdade Material e reformar a
decisão ora recorrida.
III.2 - APLICAÇÃO DOS ARTS. 142, 145, 149, 165 “I” E 167 DO CTN.
OBRIGATORIEDADE DE RESTITUIÇÃO DOS JUROS E DA MULTA.
O Acórdão ora recorrido decidiu que não caberia a restituição de multas e juros
pleiteadas em razão de que se trataria de extinção de valor exigido através de auto de
infração, veja-se:

Ocorre que a dedução não encontra guarda na redação explicita da legislação, em
especial no art. 165 do CTN.
É poder-dever da administração restituir ao sujeito passivo, por direito que lhe é
garantido, se a este ocorreu cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou
maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido.
Nesse sentido, segue o que determina o Código Tributário Nacional - CTN, Lex Legum
Tributária sob a Constituição de 1988:
Art. 142 - Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
(...)
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.121 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000263/2005-85

Art. 145 – O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser
alterado em virtude de:
I – impugnação do sujeito passivo;
II – recurso de ofício;
III – iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previsto no art.
149.
(...)
Art. 149 – O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
I – quando a lei assim o determine;
(...)
IV – quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
Observa-se da leitura dessas regras jurídicas complementares à Constituição de
1988, que o lançamento tributário é atividade privativa de autoridade e vinculada
à lei pertinente.
Ou seja, o contribuinte pode até realizar atos preparatórios ao lançamento, como ocorre
no lançamento por homologação e por declaração. Entretanto, tomando conhecimento a
Autoridade de que quaisquer dos atos praticados pelo contribuinte estavam eivados de
fraude, omissão ou erro, ela pode corrigi-los, seja para impor sanção, seja para
desconstituir imputação anteriormente atribuída ao sujeito passivo, de forma que
somente o tributo nascido de lei seja exigido. Essa é a exata dicção do art. 149, I e IV do
CTN.
Portanto, eis que resta claro que a Autoridade tem por dever alterar o citado Auto de
Infração sob contencioso, especificamente o item 002 do lançamento tributário (valor
originário de R$ 6.724,68, recolhido em DARF total de R$ 14.215,96), porque o
contribuinte cometeu um erro sanável, corrigido pela entrega de declaração (DIPJ-
2002/Retificadora), sendo que tal equívoco devidamente sanado deve ser reconhecido
pela Digna Autoridade e afastada, pelo princípio da Verdade Material, refazendo-se o
lançamento tributário e afastando-se a cobrança indevida, o que leva ao direito de
restituição.
E, neste sentido e por último, o Código Tributário Nacional é claro quanto ao direito de
se peticionar restituição do que foi indevidamente pago, senão veja-se:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável,
no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.121 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000263/2005-85

Assim, com a restituição do principal (R$ 6.724,68), deve ser devolvido ao
contribuinte também os consectários (juros e multa), os quais estão discriminados
no DARF e compõem o valor total de R$ 14.215,96, recolhido indevidamente em
20/04/2005, conforme expressamente designado no art. 167 do CTN, veja-se:
Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na
mesma proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as
referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da
restituição.
Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito
em julgado da decisão definitiva que a determinar.
Ora, segundo o art. 167 do CTN, devem ser restituídos na mesma proporção os juros de
mora e penalidades pecuniárias (multa), salvo as referentes a infrações de caráter
formal, o que não é o caso, conforme pode-se aferir do próprio Auto de Infração, em
que reconhece tratar-se de glosa de redução da base do IRPJ:

Portanto, se autorizada a restituição do principal, também deveria o ser dos acessórios
(multa e juros).
É assim que também entende o Ilustre Prof. Hugo de Brito Machado Segundo, in
Código Tributário Nacional – Anotações à Constituição, ao Código Tributário
Nacional e às Leis Complementares 87/1996 e 116/2003, São Paulo, Ed. Atlas, 2007,
pág. 327: (...)
Portanto, sendo o pagamento indevido, pago em atraso e com penalidade pelo não
pagamento, devem ser restituídos o principal e o acessório, a não ser que a multa seja
autônoma (isolada), o que não é o caso.
A devolução dos consectários do pagamento indevido é de lógica mais hialina, sendo
cristalizada na máxima de que acessorium corruit, sublato principal (o acessório segue
a sorte do principal), ou seja, que uma vez devolvido o valor de R$ 6.724,68, fruto
exclusivamente de erro de fato na declaração original, os valores de multa e juros, que
compuseram o total de R$ 14.215,96 na data do recolhimento indevido, devem ser
igualmente ser devolvidos ao contribuinte.
Portanto, deve ser reformado o Acórdão DRJ/RJ1 n°. 12-104.577, de 20 de dezembro de
2018, para ser determinada a restituição integral, atualizada pela SELIC, acrescida da
juros de mora e multa também pagos à época (R$ 14.215,96), na forma da lei, em
especial o art. 167 do CTN.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.121 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000263/2005-85

IV - DOS PEDIDOS.
Por todo o exposto, vem a Recorrente REQUERER que seja revisado e reformado o
Acórdão no 12-104.577 da 6a Turma da DRJ/RJ1, publicado em 20/12/2018, da qual foi
intimada em 27/12/2018, reconhecendo a necessidade de aplicação do Princípio da
Verdade Material e anulado o lançamento do auto de infração destes autos, em razão de
ser fruto de erro no preenchimento da Declaração do Imposto (mero preenchimento em
campo equivocado), assim como a restituição integral, atualizada pela SELIC, acrescida
da juros de mora e multa também pagos à época (R$ 14.215,96), na forma da lei, em
especial o art. 167 do CTN”.
É o relatório

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente é tempestivo. Porém, cabe
analisar houve o preenchimento dos demais requisitos de admissibilidade recursal previstos nas
normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Conforme já constou no relatório, a autuação em desfavor da Recorrente deu-se
ante a constatação de duas infrações: falta de recolhimento do imposto de renda, em virtude de
diferenças entre a DIPJ e a DCTF e glosa de dedução a título de redução do imposto, no valor de
R$ 32.900,37, acrescido de multa de ofício de 75 % e juros de mora calculados até 28/02/2005,
perfazendo o montante de R$ 75.680,71 (e-fls. 04/09).
A Recorrente ofereceu impugnação cumulada com pedido de restituição (e-fls.
30/37). Ao analisar o pedido, a DRF de Caruaru proferiu Despacho Decisório em que não
conheceu da revisão de ofício do lançamento, mas tão somente reconheceu o direito à restituição
no valor original de R$ 6.724,68, acrescido da variação da SELIC, nos termos do art. 39-§4° o da
Lei n° 9.250/39, a partir do pagamento do imposto em 20/04/2005 e facultou à Recorrente a
apresentação de Recurso Hierárquico.
Cientificada, a Recorrente apresentou petição (e-fls. 104/112), requerendo, em
síntese, a restituição integral do valor pago, que foi recebida como manifestação de
inconformidade, nos termos do Parecer Normativo do Coordenador do Sistema de Tributação -
CST n° 67/1986 (DOU 10/09/1986).
Por sua vez, a 6a Turma da DRJ/RJ1, ao analisar a questão, assim decidiu:
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.121 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000263/2005-85

Em que pese o Despacho Decisório não ter concedido à interessada o direito de
apresentar manifestação de inconformidade, utilizou como fundamento o Parecer
Normativo do Coordenador do Sistema de Tributação - CST n° 67/1986 (DOU
10/09/1986), adiante reproduzido, com os grifos da autoridade a quo, que assegura o
direito do contribuinte de pleitear a restituição de pagamento indevido ou a maior, ainda
que em sede de lançamento não tenha sido apresentada impugnação tempestiva:
“1. Em exame da aplicabilidade do art. 165 do Código Tributário Nacional
(CTN) ao pedido de restituição apresentado após ter o contribuinte efetuado o
pagamento do crédito tributário exigido em procedimento ex-ofício e deixado de
oferecer impugnação ou recurso tempestivo. (Grifamos)
[...]
Estando o crédito tributário regularmente constituído pelo lançamento notificado
ao sujeito passivo, este não mais poderá solicitar a retificação da declaração de
rendimentos (CTN, art. 147, § 1°), mas ser-lhe-á assegurado o direito de
impugnar a exigência fiscal (CTN, art. 145, inc. I) ou, ainda, de pleitear a
restituição do tributo recolhido indevidamente ou a maior que o devido (CTN,
art. 165,1). (Grifamos Na repetição do indébito, o que se pretende é a correção
da ilegalidade havida no pagamento. Não se fala em alteração do lançamento,
nem em retificação da declaração, - ainda que isto ocorra indiretamente. Da
mesma forma, quando se impugna o lançamento está-se retificando a declaração
de rendimentos sempre que o lançamento levou em conta tão-somente os dados
declarados pelo contribuinte. E ninguém questiona o direito de o contribuinte
impugnar esse lançamento. Na repetição do indébito ocorre situação
semelhante. Embora o sujeito passivo, ao pedir a restituição, induza à alteração
do lançamento (que seria vedada pelo art. 145 do CTN) ou mesmo à retificação
da declaração (que também seria vedada pelo CTN, art. 147, §1°, não se lhe
pode negar o direito de intentar o restabelecimento da legalidade do pagamento
efetuado. (Grifamos)
O pedido de retificação, que vise a reduzir ou excluir tributo regularmente
notificado, deverá ser considerado e tratado como impugnação, se ainda não
pago o consequente crédito tributário, e como pedido de restituição se o tributo
já tiver sido recolhido. Similarmente, a impugnação de lançamento, cujo crédito
tributário tenha sido pago, deverá ser considerada e tratada como pedido de
restituição. (Grifamos)
[... ]
5.1 Embora se possa afirmar que não constitui _pagamento indevido o
recolhimento do crédito tributário regularmente constituído e não impugnado
tempestivamente _pelo sujeito _passivo, essa assertiva funda-se na presunção de
que o crédito tributário tenha sido regularmente constituído, ou seja,
conformando-se estritamente com as normas legais. (Grifamos)
6. Em face da amplitude dos termos do art. 165 do CTN, a repetição do indébito
tributário pode ser pleiteada pelo sujeito passivo, sendo irrelevante se o
pagamento do imposto tiver sido precedido de instauração de fase contenciosa,
bastando fique demonstrada a ocorrência de uma das hipóteses previstas no
referido artigo.”
Calcado em tais fundamentos, a autoridade a quo reconheceu o direito à restituição no
valor original de R$ 6.724,68, acrescido da variação da SELIC, nos termos do art. 39-
§4° o da Lei n° 9.250/39, a partir do pagamento do imposto em 20/04/2005.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.121 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000263/2005-85

Feita esta elucidação, uma vez que houve reconhecimento do direito, ainda que o pleito
não tenha sido formulado como preconizado no artigo 3o da Instrução Normativa SRF
no 460, de 17 de outubro de 2.004, certo é que a insatisfação do sujeito passivo com a
denegação – parcial ou total – de pedido de restituição desafia manifestação de
inconformidade, razão pela qual esta é a natureza do recurso em comento, que assim
deve ser recebido por este colegiado, em respeito inclusive ao princípio do contraditório
e da ampla defesa.
Portanto, concluo que a petição de fls. 104/112 deve ser tratada como manifestação de
inconformidade tempestiva, tendo em vista sua apresentação em 07 de abril de 2.017 (fl.
103), com ciência do Despacho Decisório em 28/03/2017 (fl. 101) e, por reunir os
demais requisitos de admissibilidade, dela conheço.
No mérito, descabe a restituição dos juros e da multa conexos ao DARF arrecadado em
20/04/2005, no valor total de R$ 14.215,96, por se tratar de extinção do valor exigido
através do auto de infração de fls. 04/09.
Como pode ser verificado, a multa no valor de R$ 2.521,75 foi calculada da seguinte
forma: R$ 6.724,68 (principal) x 75% (multa) x 50% de redução = R$ 2.521,75,
decorrendo diretamente da autuação, assim como os juros de mora, os quais foram
inclusive extintos pela via do pagamento.
Caso pretendesse discutir tal matéria, a interessada deveria ter apresentado impugnação
no prazo de até trinta dias após a ciência da autuação em 23/02/2005 (fl. 25), o que não
foi realizado, sendo assim a matéria considerada não impugnada, ao espírito do artigo
17,
do
Decreto
no
70.235/72,
havendo
o
lançamento
se
consolidado
administrativamente.
Além de abrir mão da discussão administrativa do lançamento, a interessada efetuou sua
extinção do lançamento, pela via do pagamento, ao abrigo do artigo 156, I, do CTN.
Por fim, tendo em vista o lançamento haver se consolidado administrativamente e
extinto pela via do pagamento, inexiste direito creditório a ser reconhecido ao
contribuinte. Assim, não restando materializada a hipótese prevista no artigo 165 do
Código Tributário Nacional, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO à
manifestação de inconformidade interposta”.
Já a Recorrente, em suas razões recursais, discordando da decisão de piso, alegou
que deve ser “anulado o lançamento do auto de infração destes autos, em razão de ser fruto de
erro no preenchimento da Declaração do Imposto (mero preenchimento em campo equivocado),
assim como a restituição integral, atualizada pela SELIC, acrescida da juros de mora e multa
também pagos à época (R$ 14.215,96), na forma da lei, em especial o art. 167 do CTN”.
Assim, passo à análise das questões trazidas em sede recursal.
Quanto ao LANÇAMENTO DE OFÍCIO entendo que houve renúncia da
discussão no âmbito administrativo do auto de infração, visto que a Recorrente efetuou
pagamento do valor lançado e, assim, ocorreu a extinção do crédito tributário nos termos do art.
156, I, do CTN.
Como bem constou no acórdão recorrido, “caso pretendesse discutir tal matéria,
a interessada deveria ter apresentado impugnação no prazo de até trinta dias após a ciência da
autuação em 23/02/2005 (fl. 25), o que não foi realizado, sendo assim a matéria considerada
não impugnada, ao espírito do artigo 17, do Decreto no 70.235/72, havendo o lançamento se
consolidado administrativamente.”
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.121 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000263/2005-85

Logo, não há se falar em litígio e por causa do pagamento do lançamento, o efeito
jurídico é a desistência do recurso voluntário interposto (art. 78 do Anexo II do RICARF),.
Destarte, não conheço do recurso voluntário neste ponto.
Por outro lado, no tocante ao PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO,
conheço do recurso em apreço e, compulsando os autos, bem como examinando
documentação apresentada, verifica-se que assiste razão à Recorrente em sua alegação de que
houve um erro de fato no preenchimento de sua DIPJ.
Isso porque, de acordo com as provas dos autos, a Recorrente está inscrita no PAT
(PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT )desde o ano calendário de
1998 (fls. 66 a 73) e, portanto, faz jus à dedução de R$ 6.724,68 no cálculo do Imposto de Renda
sobre o Lucro Real que deveria ter sido lançado na "linha 05" da "ficha 12 A" da DIPJ 2002 ano
base 2001. Dessa forma, está correto o cálculo do IRPJ apresentado na DIPJ retificadora (e-ffl.
64), nos termos aduzidos pela Recorrente.
Assim sendo, considerando a legitimidade do pleito da Recorrente no concernente
à restituição do montante recolhido indevidamente, como a DRJ tratou a questão como revisão
de ofício, entendo que os autos devem retornar à Unidade de Origem para fins de aplicação do
PARECER NORMATIVO COSIT No 8, de 03 de setembro de 2014, cujo trecho segue
transcrito:
“Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
REVISÃO E RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO
CONFESSADO, RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO
CONTRIBUINTE. CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I,
VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei
assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de
ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde que
a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido
objeto de apreciação destes. (...)
COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A REVISÃO DE OFÍCIO.
Compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a
exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive para as hipóteses
de tributação previdenciária. REVISÃO DE OFÍCIO – ATO INSTRUMENTO DA
REVISÃO.O despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade
administrativa local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, a
retificação de ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de ofício de
despacho decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e
compensação efetuada. (...)”
A respeito da revisão de ofício convém rememorar o teor da Súmula no 473 do
Supremo Tribunal Federal (STF) que assentou que a Administração pode anular seu atos quando
contenham vícios que o tornam ilegais:
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.121 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000263/2005-85

A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos
os casos, a apreciação judicial.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido da dar provimento parcial ao recurso
voluntário para fins de aplicação do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, determinando o
retorno dos autos à Unidade de Origem para que aprecie o direito creditório pretendido
decorrente de pagamento de indevido ora reconhecido.
(Assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 169
DF CARF MF
Original